Tribunal: TJES
Processo: 5000281-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0026801-62.2012.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos

pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por inconformado com o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo mesmo.

O Recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade do acórdão: (i) pela ofensa ao
princípio do contraditório – artigos 9
o
e 10, do CPC/2015 -, e (ii) pela ofensa ao

artigo 97 da CF - Reserva de Plenário -, decorrente do
“afastamento pelo TJES, por via reflexa, e sem instauração do incidente de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992 (cujo teor é expresso em reconhecer que os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do Estado são devidos aos Procuradores do Estado, sem qualquer imposição de que tal verba seja destinada inicialmente ao Erário) - ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF
”.

No mérito, alegou a existência de
“omissão/erro de fato - da ofensa (quanto à titularidade da verba honorária, à natureza da verba e à sua destinação a um Fundo Público) ao que decidido expressamente pelo STF em sede de ADIN nº 6.053/DF(voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes) - da ofensa ao art. 22 da Lei nº 8.906/1994 - da ofensa ao art. 85 do CPC/2015.”

Requereu o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade e a validade do
procedimento (atual) aplicado pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO(APES) quanto à titularidade, à natureza e à destinação da verba honorária.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 13 de outubro

de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0026801-62.2012.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Não

prosperam os argumentos utilizados pelo Recorrente,

uma vez que inexiste nulidade, omissão/erro de fato ou qualquer outro vício no acórdão impugnado. As questões suscitadas foram claramente enfrentadas, sendo nítido o propósito de rediscussão da causa encartado no recurso em apreço.

Os argumentos utilizados no recurso não revelam a existência de
omissão
, contradição ou qualquer outro vício no julgado, mas, sim, a discordância com o mérito do mesmo
.

O Acórdão embargado manifestou-se, expressa e claramente, sobre todas as questões relevantes postas em juízo, estando fartamente demonstrados os motivos pelos quais o órgão julgador afastou a possibilidade de os honorários de sucumbência serem depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo
.
Vejamos:

“
A controvérsia diz respeito à possibilidade de,
em sede de execução de honorários sucumbenciais ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ser determinada a transferência de valores bloqueados para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, repassando a verba de sucumbência diretamente para a aludida Associação.

Em ocasiões anteriores, examinei a matéria e
manifestei-me no sentido da impossibilidade do repasse direto, para
a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo,
dos valores relativos aos honorários de sucumbência fixados em favor do Estado do Espírito Santo.

No caso em exame, não verifico a existência de qualquer elemento novo capaz de conduzir à modificação do entendimento que venho adotando acerca do tema.

Assim, mantenho-o.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), no Capitulo V, trata do “advogado empregado” e, especificamente no artigo 21
[1]
, confere aos advogados empregados a titularidade dos honorarios de sucumbencia.

No capitulo VI, que cuida dos “honorarios advocaticios”, o Estatuto da OAB, no artigo 23
[2]
, garantiu aos advogados o direito “autonomo” de executar os honorarios de sucumbencia.

Portanto, em regra, os honorarios de sucumbencia pertencem aos advogados empregados, que tem o direito “autonomo” de, em nome proprio, promoverem o cumprimento da sentenca, quanto ao capitulo relativo a condenacao em honorarios.

Esta regra geral, entretanto, nao se aplica aos advogados publicos, que incluem os Procuradores Estaduais.

Explico.

A Lei Federal n. 9.527/97 prevê, em seu artigo 4
o
[3]
, que o disposto no Capitulo V, Titulo I, da Lei n. 8.906/94, nao se aplica a Administracao Publica direta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como as autarquias, as fundacoes instituidas pelo Poder Publico, as empresas publicas e as sociedades de economia mista.

Assim, em relacao a Fazenda Publica, inclusive a Estadual, nao se aplicam as disposicoes do Capitulo V, Titulo I, da Lei n. 8.906/94, dentre as quais esta o artigo 21, que, repita-se, confere aos advogados empregados a titularidade dos honorarios de sucumbencia.

Portanto, pelo disposto na Lei Federal n. 9.527/97, os honorarios de sucumbencia nao pertencem aos Procuradores Estaduais. A verba em referencia e de titularidade do Estado.

Registro, que a Lei Federal n. 9.527/97 nao revogou integralmente o Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/94), embora pudesse faze-lo, sem que isso configurasse inconstitucionalidade.

Na realidade, a Lei n. 9.527/97 criou uma clausula de excecao, que e valida e direcionada especificamente aos Advogados Publicos.

Com base na referida clausula de excecao, o Superior Tribunal de Justica tem entendido que
“a garantia do advogado autonomo ou empregado dos honorarios de sucumbencia, prevista no Estatuto da Advocacia, nao abarca a situacao peculiar dos Advogados Publicos, porquanto a relacao destes com o Ente Estatal nao e contratual, ao reves e institucional. Destarte, o advogado que atua, enquanto servidor publico, nao faz jus aos honorarios de sucumbencia, os quais nao lhe pertencem, mas a propria
Destarte, o advogado que atua, enquanto servidor publico, nao faz jus aos honorarios de sucumbencia, os quais nao lhe pertencem, mas a propria Administracao Publica.”
[4]

Segundo a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica, os honorarios de sucumbencia fixados em favor da Fazenda Publica
“nao constituem direito
autonomo do procurador judicial, porque integram o patrimonio publico da entidade
.”
[5]

Isso nao impede, entretanto, que o Estado, por Lei Estadual especifica, destine a verba relativa aos honorarios de sucumbencia: (i) os Procuradores; (ii) a um fundo destinado ao rateio entre os Procuradores; ou (iii) ao proprio patrimonio estadual.

E o que prescreve, inclusive, o CPC/2015, no §19, do artigo 85,
verbis
:
“Os advogados publicos perceberao honorarios de sucumbencia, nos termos da lei.”

Mas a destinacao nao exclui a necessidade de ingresso da verba aos cofres publicos. Explico:

Nos termos do artigo 4
o
, da Lei 9.527/97, os honorarios sucumbenciais pertencem a Fazenda Publica, constituindo receita publica.

Receita publica e o somatorio de ingressos orcamentarios (impostos, taxas, contribuicoes e outras fontes de recursos), que integra o patrimonio do ente publico e destina-se ao custeio de despesas publicas.

A teor do disposto no artigo 56, da Lei no 4.320/64,
“o recolhimento de todas

as receitas far-se-a em estrita observancia ao principio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentacao para criacao de caixas especiais.”

Assim, o valor correspondente aos honorarios de sucumbencia deve ingressar na conta unica do tesouro estadual.

Nessa ordem de ideias, os valores correspondentes aos honorarios de sucumbencia devem ser apropriados como receita orcamentaria pelos Estados, sendo possivel, contudo, a destinacao direta ou indireta da receita ou parte dela, aos advogados publicos, estes considerados aqueles que possuem vinculo funcional de natureza estatutaria, desde que haja lei estadual disciplinando a materia, nao se aplicando a esses servidores as disposicoes do artigo 21 da Lei 8.906/94.

Nesse contexto, ainda que a execucao das referidas verbas seja promovida pelo Estado, conforme disposto na Lei Federal no 9.527/97, nao e possivel determinar que o deposito do valor executado seja efetuado diretamente em favor dos Procuradores Estaduais ou da respectiva associacao, como postulado no caso em exame.

Partindo do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a verba honoraria de sucumbencia integra o patrimonio do Estado, conclui-se que a mesma constitui receita publica, e deve ingressar nos cofres publicos (e nao na conta da associacao de procuradores) e ser regulamente contabilizada e fiscalizada pelos orgaos competentes.

Somente apos o ingresso e a regular contabilizacao das aludidas receitas, o Estado podera transferir aos Procuradores, conforme estabelecido em Lei Estadual e Resolucao mencionadas pelo Recorrente, os valores devidos aos mesmos, observando sempre as normas de direito financeiro e administrativo, e o controle interno e externo.

E importante registrar, que o fato de os valores ingressarem nos cofres publicos (e nao diretamente na conta da associacao de procuradores) e, posteriormente, serem repassados aos Procuradores em nada modificara o direito dos mesmos ao recebimento da verba honoraria de sucumbencia, conforme previsto na respectiva Lei Estadual e Resolucao de regulamentacao.

O que se pretende com o entendimento ora exposto e apenas assegurar que o ingresso das aludidas verbas, que integram o patrimonio do Estado, bem como o repasse das mesmas aos Procuradores Estaduais observem as normas financeiras e orcamentarias, submetendo-se aos controles interno e externo de contas publicas.

Em julgamento virtual finalizado em 19.06.2020 (ainda não publicado, mas noticiado pelo site www.migalhas.com.br), relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, o plenário virtual do STF, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo.

O julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente.

Nesse contexto, nao merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de transferencia dos valores bloqueados a titulo de honorarios advocaticios diretamente a conta da APES.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

E como voto.”

Como se observa, o acórdão embargado tratou exclusivamente da matéria objeto do recurso interposto pelo próprio Embargante, que trouxe a lume toda argumentação que entendeu cabível para sustentar a tese defendida pelo mesmo, qual seja,
a alegada possibilidade de,
em sede de execução de honorários sucumbenciais ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, ser determinada a transferência de valores bloqueados para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, repassando a verba de sucumbência diretamente para a aludida Associação.

Assim, não prosperam os argumentos do Recorrente no sentido de tentar demonstrar uma suposta violação ao contraditório, pela inobservância do disposto nos
artigos 9
o
e 10, do CPC/2015.

Da mesma forma, não se vislumbra a alegada ofensa ao artigo 97, da CF, decorrente
do
“afastamento pelo TJES, por via reflexa, e sem instauração do incidente de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992 (cujo teor é expresso em reconhecer que os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do Estado são devidos aos Procuradores do Estado, sem qualquer imposição de que tal verba seja destinada inicialmente ao Erário) - ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF
”.

Ocorre que, em consulta ao site da ALES na internet, verifica-se que a Lei Estadual nº 4.708/1992 foi totalmente revogada pela Lei Estadual nº 5.342/96, que
ampliou e disciplinou a concessão de auxílio-alimentação aos servidores públicos ativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito Santo, sem tratar de honorários de sucumbência.

Ademais, ainda que assim não fosse, o artigo
12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, embora

reconhecesse

aos Procuradores do Estado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do ESTADO, determinava que o Poder Executivo regulamentasse a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias, o que reforça a ideia de que os honorários de sucumbência sempre deveriam ingressar no orçamento antes de serem repassados aos Procuradores. Vejamos:

“Art. 12
- Os honorários advocatícios em razão da
sucumbência em favor do estado
são devidos aos Procuradores do Estado,
devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias
.”

Assim, resta também infundada a alegação de nulidade por violação ao artigo 97 da CF.

Também não prospera a alegada existência de
“omissão/erro de fato - da ofensa (quanto à titularidade da verba honorária, à natureza da verba e à sua destinação a um Fundo Público) ao que decidido expressamente pelo STF em sede de ADIN nº 6.053/DF(voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes) - da ofensa ao art. 22 da Lei nº 8.906/1994 - da ofensa ao art. 85 do CPC/2015.”

Conforme consta do acórdão embargado, no julgamento
virtual finalizado em 19.06.2020 (que não havia sido publicado até então), relativo às ADIs 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, o plenário virtual do STF, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos,

estabelecendo que o somatório dos subsídios e dos honorários de sucumbência mensais dos mesmos não poderão exceder ao teto dos Ministros do Supremo.

Nesse sentido, o acórdão do STF publicado em 30.07.2020:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179

DIVULG 16-07-2020

PUBLIC 17-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-189

DIVULG 29-07-2020

PUBLIC 30-07-2020)”

Assim, como registrado no voto condutor do acórdão embargado, “o julgamento em referência reforça ainda mais o entendimento de que os honorários de sucumbência integram o patrimônio do ente público, já que, os valores que, somados ao subsídio do Procurador, excederem ao teto dos Ministros do Supremo, permanecerão no integrando o patrimônio do respectivo ente.”

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

[1]

“
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorarios de sucumbencia sao devidos aos advogados empregados
.”

[2]

“
Art. 23. Os honorarios incluidos na condenacao, por arbitramento ou sucumbencia, pertencem ao advogado, tendo este direito autonomo para executar a sentenca nesta parte, podendo requerer que o precatorio, quando necessario, seja expedido em seu favor.”

[3]

“Art. 4
o
. As disposicoes constantes do Capitulo V, Titulo I, da
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994
, nao se aplicam a Administracao Publica direta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como as autarquias, as fundacoes instituidas pelo Poder Publico, as empresas publicas e as sociedades de economia mista.”

[4]

MANDADO DE SEGURANCA No 15.813 – DF, Relator Ministro LUIZ FUX, 01/02/2011
.

[5]

“(...)Segundo

a

jurisprudência

do STJ, o disposto no art. 22 da Lei 8.906/1994,

que

assegura

ao causídico o direito aos
honorários de sucumbência,
não tem incidência quando for vencedora a Administração Pública

direta

da

União,

dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, fundações instituídas pelo Poder Público,

empresas

públicas

e sociedades de economia mista. Nesses casos, a verba honorária deixa de ser direito autônomo do procurados judicial,

e

passa

a

integrar

o patrimônio público das entidades citadas, conforme exceção especificada no art. 4º da Lei 9.527/97.(...)” (AgRg no AgRg no REsp 1222200/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 11/09/2017)

“(...) Os honorarios de sucumbencia, quando devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimonio publico da entidade, nao configurando verba individual, mas sim publica. 2. "A jurisprudencia desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorarios advocaticios de sucumbencia, quando vencedora a Administracao Publica direta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, ou as autarquias, as fundacoes instituidas pelo Poder Publico, ou as empresas publicas, ou as sociedades de economia mista, nao constituem direito autonomo do procurador judicial, porque integram o patrimonio publico da entidade" (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011). (...)”(REsp 1247909/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

No mesmo sentido, ilustrativamente, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 257.733/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013; AgRg no AREsp 173.089/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 18/02/2013 ; AgRg no REsp 1348613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 19/12/2012 ; AgRg no AREsp 233.603/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012; e AgRg no AREsp 31.141/RS, Ministro Herman Benjamin, DJe de 3.10.2011.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Times; panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} @font-face {font-family:TimesNewRomanPS; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Times New Roman\,Bold"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; margin-top:5.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:5.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:ZH-CN;} pre {mso-style-priority:99; mso-style-link:"HTML Preformatted Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; font-size:10.0pt; font-family:Courier; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:Courier; mso-fareast-language:EN-US;} span.HTMLPreformattedChar {mso-style-name:"HTML Preformatted Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"HTML Preformatted"; font-family:Courier; mso-ascii-font-family:Courier; mso-hansi-font-family:Courier; mso-bidi-font-family:Courier;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000281-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR: MARCELO AMARAL CHEQUER
RECORRIDO: WANTUIL MANZOLE BACHIETI
ADVOGADO: LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - ES11095-A

MAGISTRADA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0026801-62.2012.8.08.0024

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação

vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii)
corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“a omissão

que

autoriza

o

manejo

dos

embargos declaratórios

deve

referir-se

à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,

por

ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”
(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3. Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4. Recurso desprovido.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-2147480833 14699 0 0 191 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-unhide:no; mso-style-parent:""; vertical-align:super;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Body Text Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:none; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} span.BodyTextChar {mso-style-name:"Body Text Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Body Text"; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-fareast-font-family:"Lucida Sans Unicode"; mso-font-kerning:1.0pt; mso-fareast-language:ZH-CN;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.